Tribunal: TJBA
Processo: 8004094-88.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004094-88.2023.8.05.0079 (agravo interno)

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE/Agravante: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES

APELADO/Agravado: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU D
O APELO
POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 932, III, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA POR INCLUSÃO DE SÓCIOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA E A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ICMS-ST COMPLEMENTAR. DIFERENÇA ENTRE BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E EFETIVA
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
A
OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA INICIAL.
DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos adotados na decisão recorrida, sendo inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso que se limita à repetição genérica das alegações anteriores, sem impugnação concreta da
ratio decidendi
.

2.
Na origem, a parte agravante opôs embargos à execução fiscal sustentando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por indevida inclusão de sócios como corresponsáveis e a impossibilidade jurídica da cobrança do ICMS-ST complementar, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei Estadual n.º 14.183/2019.

3.
A sentença rejeitou os embargos, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa da empresa para impugnar, em nome dos sócios, a regularidade da CDA, e reconheceu a legitimidade da exigência fiscal com base na sistemática da substituição tributária progressiva prevista no § 7º do art. 150 da Constituição Federal.

4. Contudo, o
recurso de apelação
limitou-se
a reafirmar, em linhas quase idênticas às da inicial, que a Lei Kandir não prevê essa cobrança e que a norma estadual só a instituiu a partir de dezembro de 2019,
inexistindo
qualquer esforço argumentativo no sentido de desconstruir a fundamentação exarada pelo juízo
a quo
.

5. No mais, i
mporta ressaltar que a simples transcrição de trechos da sentença no corpo do recurso – como efetivamente foi feito pela parte recorrente –
não supre a exigência legal de impugnação específica
, quando desprovida de contraposição concreta e fundamentada aos argumentos utilizados pelo julgador de origem.

6. Assim, a
usente a dialeticidade recursal exigida pelo ordenamento processual, impõe-se o não conhecimento da apelação, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 2040789/PA; AgInt no AREsp 1799837/SP) e nesta Corte (TJBA – ApCiv n.º 0504708-03.2016.8.05.0150; AgInt n.º 0302534-56.2012.8.05.0146).

7. Decisão de não conhecimento do apelo mantida. Agravo Interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004094-88.2023.8.05.0079
, em que figuram como agravante VIA VAREJO S/A e como agravadi ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .